Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741738-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante e EMERSON FREDD por EDIONE MAGDA NERI, pela qual indeferiu o pedido de suspensão de leilão designado para alienação de imóvel penhorado nos autos, sustentado pela recorrente sob alegação de que pende penhora no rosto dos autos do processo de divórcio litigioso travado entre esta e o outro executado. A agravante, alega, em síntese, que pende penhora no rosto dos autos do Processo de Divórcio n° 0723222-38.2020.8.07.0016, onde litiga com o coexecutado, no qual foi realizado deposito judicial com valor suficiente para saldar o cumprimento de sentença movido pela agravada. Afirma que a penhora do imóvel viola a ordem preferencial de bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC, que elenca no como preferencial a penhora de dinheiro, além de sustentar que a decisão agravda afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor, disposto no art. 805 do CPC, na medida em que resultará na alienação do imóvel onde a agravante reside com os filhos. Destaca que tanto os valores depositados quanto o imóvel penhorado nos autos de origem se encontram arrolados no processo de divórcio para partilha, aduzindo que “causa perplexidade admitir que o dinheiro que ocupa a primeira posição na ordem de preferência e se encontra vinculado ao processo de divórcio seja preterido em relação ao imóvel também objeto de controvérsia naquela demanda e que tal imóvel em que a agravante reside com sua família possa ser levado a leilão, ocasionando evidente afronta ao princípio da menor onerosidade.” Defende que cabe ao Juízo de origem oficiar ao Juízo do processo de divórcio, determinando a transferência de valores necessários para quitação da dívida em execução para conta vinculada ao processo originário, por se tratar de medida menos onerosa à agravada. Sustenta a presença do periculum in mora, diante da proximidade da data do leilão judicial designado nos autos de origem, previsto para acontecer entre 29 de setembro e 2 de outubro do corrente ano de 2025, acarretando risco de perda definitiva da propriedade do imóvel. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão do leilão judicial e obstar a realização de quaisquer atos expropriatórios nos autos de origem, determinando que o juízo de origem expeça ofício para obter a transferências de valores do Processo de Divórcio n° 0723222-38.2020.8.07.0016, em montante suficiente para quitação da dívida reivindicada pela agravada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 111837344). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, por não se verificar provável o provimento do recurso. Destaco que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, visando a efetividade da tutela jurisdicional, em cumprimento de sentença que tramita desde 31 de agosto de 2022 (ID 135366585), sem efetividade, por falta de localização de bens efetivamente disponíveis para fazer frente à obrigação em execução, mostrando-se adequada e pertinente a penhora de imóvel ora combatida. Não há que se falar em violação à ordem preferencial de penhora ou de impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essas arguições pressupõe que haja outra forma para a efetivação concreta da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o art.805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito, confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No mesmo sentido, o art. 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Coadunando com esses argumentos, confira-se a orientação jurisprudencial desse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. A ordem de penhora (art. 835, CPC) é preferencial, porém, sua observância não é obrigatória, como se infere da redação do próprio caput do artigo. 2.1. Não pode ser imposta ao credor, ainda mais nas hipóteses em que não há outros meios passíveis de satisfação da dívida, como no caso em apreço. 3. A parte agravante se limita a invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Contudo, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Precedentes do TJDFT. (...) (Acórdão 1735857, 0719540-21.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA SUBSEQUENTE NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora o art. 805 do CPC disponha sobre o modo menos gravoso para o devedor, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, tendo sempre em mente que o exequente tem direito à satisfação do seu crédito. Havendo incerteza acerca da efetiva apuração de valores derivados de uma ou outra constrição, mantêm-se ambas, bastando que realizado o crédito exequendo, proceda-se ao levantamento da penhora que recair sobre o bem ou valor remanescente. (...) (Acórdão 1147399, 0717820-92.2018.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJe: 08/02/2019.) Na hipótese, a recorrente alega que a penhora de imóvel decretada nos autos de origem é irregular por não ter sido esgotada a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, indicando como alternativa a penhora de valores no rosto dos autos do Processo de Divórcio n° 0723222-38.2020.8.07.0016, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, onde litiga com o coexecutado. Ressalta que a medida já foi decretada no cumprimento de sentença originário, além de juntar comprovante de depósito judicial realizado no dia 31 de agosto de 2020 naquele processo (ID 76735493), no valor de R$ 449.476,85 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). A irresignação não prospera, pois, a penhora no rosto dos autos do processo de divórcio não se mostrou eficaz para a o pagamento da dívida, sendo que nem mesmo a efetiva disponibilidade de recursos financeiros naquele processo foi comprovada pela agravante. É necessário observar que a penhora no rosto dos autos foi requerida ainda em 8 de março de 2023 (ID 151645126), e não resultou na obtenção de recursos financeiros para pagamento da dívida. Não pode a execução aguardar indefinidamente a resolução do litígio e a liberação de eventuais recursos financeiros naquele processo, em que os devedores litigam entre si desde o ano de 2020, ao passo em que o imóvel penhorado está livre e desimpedido para constrição judicial, de modo que a alienação poderá, enfim, resultar na satisfação da dívida. Ademais, a recorrente sequer juntou aos autos cópias do processo de inventário que revelem a efetiva disponibilidade do numerário que alega estar disponível naqueles autos para pagamento dos valores devidos à agravada. Com efeito apresentou apenas um comprovante de depósito judicial realizado naquele processo dia 31 de agosto de 2020, sem comprovar que os valores estão disponíveis e não foram onerados até os dias atuais, Deve-se observar, ademais, que no pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela agravada já constava a ressalva de que o Juízo do divórcio havia autorizado o levamento pala agravante do mesmo valor indicado no aludido depósito (ID 151645126). Assim, sequer é possível saber se subsiste ou se estão livres de ônus eventuais valores depositados no processo de divórcio. Cumpre destacar, por fim, que a penhora no rosto dos autos resulta na obtenção de bens ou crédito meramente potencial e futuro no processo pendente, e que não compete ao juízo do cumprimento de sentença originário decidir sobre a destinação dos bens e valores disputados no divórcio, de modo que eventual pedido de liberação de valores eventualmente disponíveis para pagamento à agravada deveria ter sido postulado pela agravante naquele processo. Nesse contexto, em que a agravante pretende obter a suspensão do leilão e o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à penhora no rosto dos autos que se mostrou inefetiva, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se inviável a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator